Tribunal: STF
Processo: ARE 791825
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. QUEIXA-CRIME. ARTIGO 345 DO CP. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 7/4/2011, AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Tofolli, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 5/4/2011 e a Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “A perempção é instituto que visa punir o autor da ação penal privada em razão de sua desídia. No caso em tela, verifica-se que o querelante se fez representar em audiência por seu patrono, bem como em todos os momentos manifestou de modo evidente seu interesse em ver processada e condenada a querelada. Ademais, a ausência do querelante à audiência não causou nenhum prejuízo ou impediu a prática de qualquer ato processual. (…) Do que consta-se dos autos, afigura-se que o apelante, em vez de buscar a tutela jurisdicional, empregou a autotutela, fazendo por conta própria, aquilo que entendia por justiça ao praticar o “despejo à brasileira” (...). A autotutela, desta forma, é admitida apenas em casos excepcionais, e a conduta da querelada não e infere em quaisquer destes permissivos legais.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.